Tribunal: TJES
Processo: 0028827-58.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028827-58.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SANDRO FERNANDO MARCOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – POSSIBILIDADE – TEMA 1184 STF – COBRANÇA DE DÉBITO DO IPTU – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA .

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

3.
Caso concreto em que a execução fiscal possui valor inferior ao parâmetro adotado pelo Conselho Nacional de Justiça na elaboração da Resolução nº 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano.

4.
Contudo, a dívida executada advém de imposto sobre o imóvel, de modo que, se tratando de obrigação propter rem, o próprio imóvel pode ser utilizado como garantia. Outrossim, a sentença objurgada foi proferida em violação ao princípio da vedação a decisão surpresa, sem que fosse oportunizado ao ente municipal manifestar-se sobre a extinção e requerer as medidas necessárias ao prosseguimento do feito, como a penhora do imóvel.

5.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO DE SERRA
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
SANDRO FERNANDO MARCOS
, colimando a perseguição de crédito tributário incidente sobre o imóvel inscrito em Dívida Ativa, no montante de R$ 3.462,08 (três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oito centavos).

Após a regular citação e tentativas frustradas de execução, o juízo de primeiro grau suspendeu o curso desta execução na forma do art. 40 da Lei nº 6.830/80, pelo prazo de 01 (um) ano.

Transcorrido o prazo da suspensão do feito, a magistrada singular, sem apreciar o pedido de penhora do imóvel objeto do crédito tributário (fl. 57) e sem instar o autor, ora apelante, a se manifestar, proferiu a sentença de Id. 12163576, julgando extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Irresignado,
MUNICÍPIO DE SERRA
sustenta, em síntese, que a presente execução não está entre as que são passíveis de extinção, já que trata de débito referente a IPTU, cuja execução nasce garantida, posto que o próprio imóvel deve ser penhorado.

Pois bem. Com razão o apelante.

Por ocasião do julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), o STF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

[...]

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)
não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, por se tratar de execução em curso, far-se-ia necessário o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ para a sua extinção.

Ocorre que, apesar de o débito ser inferior àquele fixado pela Resolução 547 do CNJ e o processo encontrar-se paralisado há mais de 01 (um) ano, a dívida executada advém de imposto sobre o imóvel, de modo que, se tratando de obrigação
propter rem
, o próprio imóvel pode ser utilizado como garantia. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA AUTOMÁTICA DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da gratuidade da justiça, por si só, não dispensa automaticamente a necessidade de garantir o juízo nos embargos à execução fiscal, conforme o art. 16, §1º da LEF e a jurisprudência do STJ. 2.
O imóvel que gerou a dívida de IPTU, sendo uma obrigação propter rem, pode ser utilizado como garantia da execução fiscal
, o que reforça a necessidade de cumprimento da exigência de garantia do juízo. 3. Tal sistemática imposta pelo diploma processual privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível. 4. Recurso desprovido. (TJES, AC 5013433-47.2021.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 11/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE DÉBITO DO IPTU. DECISÃO QUE CONDICIONA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA À JUNTADA DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. IMÓVEL QUE ORIGINOU O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO CONSTITUI GARANTIA DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EXIGÊNCIA QUE SE FAZ NECESSÁRIA APENAS PARA ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Fazenda Pública municipal não está obrigada a apresentar a certidão de matrícula atualizada para penhora do bem imóvel cuja penhora é pretendida, haja vista que,
em se tratando de execução fiscal ajuizada para cobrança de débito do IPTU, o próprio imóvel que originou o lançamento tributário aparece como garantia da dívida, pois se trata de obrigação de natureza propter rem
. 2) Por força do art. 130 do Código Tributário Nacional, o adquirente do imóvel assume em nome próprio o dever de pagar o crédito do IPTU regularmente lançado em momento anterior à transferência do domínio, de sorte que eventual transferência superveniente do domínio do bem não constituirá óbice à realização da penhora. É dizer, ainda que o imóvel esteja na propriedade, domínio útil ou posse de terceiros, o produto da eventual expropriação do bem imóvel responderá pelo crédito tributário, independentemente de ter sido adquirido por terceiros. 3) Não há previsão legal ou justificativa plausível para condicionar o deferimento da penhora à apresentação da certidão da matrícula atualizada do imóvel sobre o qual recairá a constrição. Possíveis irregularidades envolvendo o imóvel poderão ser detectadas em eventual procedimento de hasta pública – oportunidade em que, de fato, deve ser exigida a juntada de certidão, como forma de garantir a eficácia da alienação judicial. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5002043-88.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 22/11/2021)

Soma-se a isso o fato de que, em estrita observância ao princípio da vedação à decisão surpresa – extraído dos artigos 9º e 10º do CPC –, deveria ter sido oportunizado a manifestação do ente municipal antes da extinção do feito, momento em que poderia suscitar os argumentos que agora são analisados em sede recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, com o fim de possibilitar que o exequente requeira as medidas necessárias ao prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.